Tribunal: TJPA
Processo: 0801238-92.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801238-92.2021.8.14.0107

APELANTE: IGOR DE ARAUJO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I, CP (ROUBO MAJORADO). ART. 215-A CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO E APREENSÃO DA
RES FURTIVA
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO. USO DA ARMA COMPROVADO PELO TESTEMUNHO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I-

Absolvição: prova da autoria e materialidade delitiva

In casu
, a vítima foi categórica em declarar que o apelante portava arma de fogo e a utilizou como instrumento para ameaçar-lhe durante a empreitada criminosa. Inobstante os argumentos utilizados pelo recorrente, a ausência da apreensão da arma não afasta, automaticamente, a incidência da majorante, desde que comprovado seu uso por outros meios de provas, conforme entendimento atual dos Tribunais Superiores, seguido por esta Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 14.

II-

Desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples e Princípio da insignificância

A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto simples. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes como o roubo, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Precedente citado. (STF. Rec. Ord. em HC. Nº 106.360 – DF. Rel. Rosa Weber).

III-

Absolvição do delito de importunação sexual

Cediço que nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando está se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos. O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo apelante, de ato libidinoso em face da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A, do CP.

IV-

Dosimetria da pena

Observa-se que o juízo
a quo
considerou uma circunstância judicial desfavorável, “culpabilidade”. É sabido que basta um vetor negativo nas circunstâncias judiciais para que o juiz possa agravar a pena base, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

V-

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – da suspensão condicional do processo

No caso em tela, a prática delitiva foi perpetrada com violência e grave ameaça à pessoa, a pena aferida pelo juízo sentenciante é superior a 01(um) ano. Portanto, é incabível a aplicação das benesses pleiteadas pela defesa.

VI - Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IGOR DE ARAUJO NASCIMENTO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo delito de (roubo majorado) art. 157, §2-A, I CP e à pena de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pelo delito de importunação sexual art. 215-A do CP, a serem cumpridas em regime inicial fechado,
i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da decisão prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA.

Em suas razões (ID 10426244
), pede sua absolvição, sob argumentos de
insuficiência probatória. Alternativamente, pede a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples e aplicação do princípio da insignificância. Pediu, ainda, a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento de pena, substituição da pena e suspensão condicional do processo.

Em contrarrazões (ID 12697794), o representante Ministerial requereu o improvimento do presente apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (13383387).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia (ID 9888137):

“Consta dos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 19h00min, na Avenida JK de Oliveira, próximo ao posto Ipiranga, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o denunciado IGOR DE ARAÚJO NASCIMENTO subtraiu, para si, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, 01 (uma) bolsa, 01 (um) celular Samsung J7 pro, cor dourada, IMEI 358778/08/048177/2, 01 (um) celular Samsung A71, cor azul, IMEI 354702/11/507484/4, 01 (um) cordão de ouro e 01 (um) cordão de ouro com pingente de ouro em formato de coração, pertencentes a vítima Roberta Pereira da Silva; praticou, sem anuência, ato libidinoso contra a vítima Roberta Pereira da Silva, para satisfazer a própria lascívia; trouxe consigo, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de substância entorpecente semelhante a “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; assim como adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Honda Pop, cor preta, que sabia ser produto de crime. Extrai-se do procedimento investigatório que, na data dos fatos, a vítima Roberta Pereira da Silva estava trafegando de moto, próximo ao residencial Paricá, quando começou a ser seguida pelo denunciado, que se aproximou pilotando outra motocicleta e falou: “Se tu não parar eu vou dar um tiro nas tuas costas” (textuais). De imediato a vítima parou e o denunciado apontando uma arma de fogo, puxou sua bolsa, arrancou o seu cordão de ouro do pescoço, colocou-o dentro da cueca, subtraindo ainda, 01 (um) celular Samsung J7 pro, cor dourada, IMEI 358778/08/048177/2, 01 (um) celular Samsung A71, cor azul, IMEI 354702/11/507484/4, e 01 (um) cordão de ouro com pingente de ouro em formato de coração. Em seguida o denunciado colocou a mão dentro do short da vítima, tocando em sua região genital, mandando que esta sentasse em sua moto para que ele a levasse para outro lugar. Ato contínuo, o denunciado mudou de ideia e mandou que a vítima seguisse em sua própria moto que ele iria segui-la até o local indicado, momento no qual a vítima obedeceu, mas depois avistou os policiais militares Cb. F. Nascimento e Cb. Fagno, que estavam à paisana, indo em direção a eles e falando o que estava acontecendo. Imediatamente os policiais pegaram a motocicleta da vítima e foram atrás do denunciado, no que este ainda seguiu adiante, mas perdeu a direção da moto e foi preso em flagrante, sendo encaminhado pelos policiais militares à delegacia de polícia, após encontrarem na posse deste os pertences da vítima e 01 (uma) porção de substância entorpecente semelhante a “maconha”. Após a prisão em flagrante foi verificado que a motocicleta Honda Pop, cor preta, que o denunciado estava conduzindo era roubada, estava com chassi adulterado e sem placa. Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou os crimes. Os indícios de autoria e de materialidade foram demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais e da vítima, pelo Auto de Apreensão de Objeto (ID. 32444535 - Pág. 15) assim como pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório”.

São os fatos.

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO

O recurso objetiva a reforma da sentença, para a absolvição do apelante, por alegada ausência comprobatória da autoria e materialidade delitiva ou, ainda, sua desclassificação para o delito de furto, com a aplicação do princípio da insignificência.

Não lhe assiste razão.

A prova da materialidade delitiva restou evidenciada no

Auto de entrega (ID 32444535), Termo de exibição e apreensão de objeto (ID- 9888112), de onde se vê que foram apreendidos 01 aparelho celular Samsung (acusado); 01 aparelho celular Samsung J7 Pro, cor dourada, IMEI 358778/08/048177/2; 01 aparelho celular A71, cor azul; cordão de ouro; motocicleta Honda/pop preta, Chassi riscado; 01 carteira porta cédula do acusado; 01 pequena quantidade de substância semelhante a maconha.

A prova da autoria delitiva pode ser configurada pelo depoimento da vítima em juízo
ROBERTA PEREIRA DA SILVA,
quando esclareceu que (9888182, pág. 02):

“Que estava conduzindo sua moto, quando percebeu uma motocicleta próxima e desconfiou. Acelerou para ganhar distância, quando ouviu “Pare, se não atiro”. A vítima parou e o indivíduo apanhou sua bolsa, seu cordão, ordenando que ficasse quieta e descesse da moto[...] percebeu que ele estava armado. Disse-lhe que poderia levar seus pertences”.

Nesse giro, durante a audiência de instrução e julgamento também foram ouvidas as testemunhas (9888182, pág. 02):

A testemunha Fagno Carvalho da Silva relatou que:

“estava fazendo caminhada, à paisana, momento em que a vítima se aproximou na motocicleta. Esta informou o ocorrido, e valendo-se da motocicleta da própria vítima, saíram ao encalço do acusado. Durante a fuga, este caiu da motocicleta no pátio do posto de gasolina, continuou a pé, mas foi capturado. A bolsa foi encontrada por terceiro, cujo nome desconhece, e entregue aos policiais. A arma de fogo não foi encontrada. A vítima foi encaminhada à Delegacia pela guarnição da polícia militar”.

A testemunha Juvenal Oliveira relatou que:

“
Recebeu uma ligação de um colega a respeito de um furto de um cordão e um celular. Ao chegar no local, o autor já estava detido. Apenas prestou auxílio na condução para a Delegacia de Polícia e não apreendeu objeto algum. Não se recorda se foi ele quem apresentou os bens da vítima na Delegacia. Não tem certeza, mas pelo que se lembra uma terceira pessoa compareceu na Delegacia apresentado os bens da vítima”.

A testemunha Gessivaldo Figueiredo declarou que:

“Apenas deu apoio na condução do acusado para a Delegacia. Não se recorda de ter encaminhado os bens da vítima”.

Por sua vez o apelante IGOR negou a autoria do evento ilícito. Porém, sua versão consta isolada nos autos (9888182, pág. 02).

Ressalte-se que o apelante foi preso em flagrante delito e em sede de delegacia confessou ser autor da prática delitiva,
Auto de qualificação de interrogatório do réu (ID- 9888113, Pág. 06).

Oportuno enfatizar que, ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

Com efeito,
as declarações prestadas pela vítima são de grande importância como elemento probatório para fundamentar o édito condenatório do crime de roubo majorado.

"(...) O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...) 7. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Dessarte, em face do vasto acerto probatório, com destaque para a prova oral coletada em juízo por meio do depoimento das testemunhas e da palavra da vítima, inviável acolher qualquer das teses defensivas.

Ao compulsar os autos, observa-se de modo inequívoco que a conduta perpetrada pelo apelante se trata do delito de roubo majorado sendo incabível a desclassificação para furto simples e aplicação do princípio da insignificância.

A vítima narrou que o apelante teria a ameaçado “dar um tiro” constituindo a elementar da
grave ameaça
, núcleo do tipo do delito de roubo.

Nesse passo, seria inviável aplicar a benesse do princípio insignificância pois o crime
in casu
constitui em seu núcleo a violência e grave ameaça.

É prudente observar que a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que o princípio da insignificância não cabe em casos como o que foi posto neste processo, pois o presente crime se deu com emprego de violência e grave ameaça às vítimas, tudo para que pudesse conseguir seu objetivo, que era subtrair os pertences dos ofendidos, não se podendo aqui dar azo a tese ventilada e aplicar tal princípio ao caso em questão.

Nesse mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (STF. Rec. Ord. em HC. Nº 106.360 – DF. Rel. Rosa Weber.) Grifei e destaquei

Mediante o exposto, torna-se incabível a sua desclassificação delitiva para o crime de furto simples e aplicação do princípio da insignificância.

DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO

Cediço que, mesmo a arma de fogo não sendo apreendida, não impede o reconhecimento da majorante, pois a vítima mencionou em seu depoimento durante a instrução em julgamento que o apelante estava armado.

A vítima
ROBERTA PEREIRA DA SILVA,
esclareceu (9888182, pág. 02):

Acelerou para ganhar distância, quando ouviu “Pare, se não atiro”. A vítima parou e o indivíduo apanhou sua bolsa, seu cordão, ordenando que ficasse quieta e descesse da moto. [..] Acelerou para ganhar distância, quando ouviu “Pare, se não atiro”. A vítima parou e o indivíduo apanhou sua bolsa, seu cordão, ordenando que ficasse quieta e descesse da moto [..] A todo momento o acusado ameaçava atirar. Os policiais, usando a moto da vítima, saíram ao encalço do meliante e o prenderam”.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que incide a majorante do emprego de arma mesmo quando a aludida arma não for apreendida nos autos, desde que fique provado o emprego dela pelo autor do roubo através dos diversos meios de prova admitidos em direito, na forma do artigo 167 do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 22/4/2022.)

No mesmo sentido, os julgados reiterados deste Tribunal de Justiça acerca do tema em discussão, culminaram com a interpretação assinalada na Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014), in verbis:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6) – grifamos.

Portando, compreende-se, pelo indeferimento da tese suscitada pela defesa.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO

O apelante pede que seja imposta a pena em seu patamar mínimo. Contudo, analisando atentamente o édito condenatório, observa-se que o apelo não merece prosperar.

Pois bem, na primeira fase da dosimetria da pena no delito roubo majorado, verifica-se que o juízo
a quo
aplicou a pena base acima do mínimo legal em razão a incidência de uma circunstância judicial desfavorável “culpabilidade”, expondo de maneira idônea as razões que o motivaram. Dessa forma, nada justifica a reforma do veredicto condenatório, senão vejamos:

Culpabilidade: leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta. Os relatos apontam que o acusado, mesmo após ter obtido os bens da vítima, ainda a manteve sob seu poder, ordenando que subisse na sua motocicleta; além do mais, a todo instante diria que atiraria, transparecendo dolo intenso, o que enseja a elevação da pena [...] Diante de tais circunstâncias, elevo a pena em 1/8, e fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09(nove) meses de reclusão. (ID - 9888182).

Outrossim, havendo um vetor desfavorável, se justifica o afastamento do mínimo legal, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[1]
.

Aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria a defesa do recorrente alega que não foram respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no memento da análise do delito de roubo, desse modo, ensejou-se o aumento de 2/3. Por essa razão, suscitou a aplicação da pena no mínimo legal. Analisemos o dispositivo da sentença:

Na última das fases de dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição de pena. Porém, presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º - A, I, razão pela qual aumento a pena em 2/3, fixando a pena final em 07(sete) anos e 10(dez) meses de reclusão, e 180(cento e oitenta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(ID - 9888182).

O patamar de 2/3 para aumento da pena, nesta fase, é fixado na Lei Penal, no art. 157, §2º-A, não havendo afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, a alegação trazida pela defesa é inócua.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

A defesa alega que o apelante não teve a intenção de praticar qualquer ato libidinoso, logo, não existiria dolo na conduta. Afirma que o recorrente tinha apenas a pretensão de roubar os objetos da vítima, que estavam em suas partes íntimas.

Assim, após uma análise pormenorizada dos autos, não advém razão ao apelo, vejamos:

A vítima
ROBERTA PEREIRA DA SILVA,
disse que (9888182, pág. 02):

“A vítima parou e o indivíduo apanhou sua bolsa, seu cordão, ordenando que ficasse quieta e descesse da moto. Ato contínuo, o indivíduo se aproximou e tocou nos seus seios e colocou a mão por dentro dos seus shorts. Não tem dúvidas de que foi apalpada com intenção libidinosa, e não porque ele estaria procurando por pertences [...] O acusado impelia a vítima para a área do loteamento Paricá, uma região erma e fastada. Assim que saiu avistou 02(dois) pessoas que reconheceu serem policiais a paisana, e se dirigiu a eles clamando por ajuda. Se não fosse essa circunstância, algo pior teria acontecido”.

Cediço que nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando está se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos.

O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo apelante, de ato libidinoso em face da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A, do CP.

Nesse giro,

o delito de importunação sexual previsto no art. 215-A, do Código Penal, ocorre quando há a prática de ato libidinoso contra alguém sem a sua anuência, com o objetivo de satisfazer lascívia própria ou a de terceiros, como no caso dos autos, de modo que o crime se caracteriza quando presente o elemento subjetivo, ou seja, que a conduta do agente esteja animada da intenção lasciva, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos, em que o apelante aproveitou-se da vulnerabilidade da vítima para roubar seus bens e passar as mãos em seus seios e

colocar a mão dentro de seu short.

Nesse sentido:

MENTA. APELAÇÃO PENAL. CRIME SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, quase sempre praticado às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui especial valor probante se corroborada com outros elementos de prova, suficiente para sustentar a condenação. Incabível a manutenção da decisão absolutória prolatada, face a evidente presença de provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado, não restando outra alternativa a esta Relatora senão condenar o denunciado, William Pereira Mendes pela prática do delito de importunação sexual, tipificado no art. 215-A do CPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA 00063080520188140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022).

Assim, diante do depoimento firme e conciso prestado pela vítima, a confirmar a conduta do apelante, impossível se promover sua absolvição, pois patente a presença do dolo em seu agir, sendo a ação delituosa se dado com o intento de satisfazer lascívia própria, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Por fim, o recorrente pugnou que a pena seja imposta em seu patamar mínimo. Todavia, analisando atentamente a sentença condenatória, percebe-se que as razões não merecem prosperar.

Na primeira fase da dosimetria da pena referente ao delito de importunação sexual, nota-se que o magistrado aplicou a pena base acima do mínimo legal em razão a incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis “culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime”, expondo de maneira idônea as razões que o motivaram. Desse modo, não há amparo para reforma da sentença, senão vejamos:

Culpabilidade:
leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta. A vítima relatou que o acusado tocou em seus seios e colocou a mão por dentro de sua roupa, o que demonstra dolo intenso e enseja a elevação da pena.

6. Circunstâncias do crime
: o crime foi praticado no curso de outra ação criminosa, a saber, o roubo, de modo que a vítima se encontrava por demais vulnerável, o que enseja a elevação da pena.

7.
Consequências do crime:
a julgar pelo depoimento da vítima em juízo, restou certo que ela ficou extremamente abalada, e que os traumas persistem em sua memória, o que enseja a elevação da pena.

Diante de tais circunstâncias, elevo a pena em 3/8, fixando a pena-base em 01(um) ano e 04(quatro) meses de reclusão. (ID - 9888182).

Como foi dito alhures, basta uma circunstância judicial desfavorável para que assista razão da aplicação da súmula 23 do TJ/PA.

Destarte, o pedido torna-se incabível.

DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

No caso em tela, a prática delitiva foi perpetrada com violência e grave ameaça à pessoa, portanto, incabível a aplicação das benesses pleiteadas pela defesa.

DISPOSITIVO FINAL:

Por todo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 19/12/2023